Tribunal: STF
Processo: AI 504566
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Precatório
complementar. Juros moratórios. Não incidência no prazo previsto na
Constituição. Inteligência do art. 100, § 1º, da Carta Magna. Agravo
 regimental não provido. Precedentes. Não são devidos juros
moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a
data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo
constitucionalmente estabelecido